Tribunal: TJDFT
Processo: 0740695-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RENOVATÓRIA. LOCAÇÃO DE IMÓVEL EM CENTRO COMERCIAL. ALUGUEL PROVISÓRIO. INEXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE CONVICÇÃO PARA AFERIR O VALOR DE “MERCADO”. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1. A presente hipótese consiste em examinar a pretensão de fixação dos alugueres provisórios em relação ao negócio jurídico de locação de unidade imobiliária situada em centro comercial.

2. A superveniência da sentença proferida nos autos do processo originado por ação revisional não afasta o interesse recursal, tendo em vista que os alugueres definitivos foram fixados em valor superior ao perseguido no agravo e diante da ausência de trânsito em julgado.

3. Inexistentes outros os elementos de convicção que indiquem o atual valor de “mercado”, devem prevalecer as conclusões exaradas na prova técnica produzida nos autos do processo de origem. 3.1. Os parâmetros definidos no art. 68 da Lei no 8.245/1991 servem apenas como referência, podendo ser adotado percentual diverso, desde que espelhe de modo mais adequado o valor de “mercado”.

4. Apelação conhecida e provida. Agravo interno prejudicado.